Tribunal: TJMT
Processo: 1003477-86.2018.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003477-86.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL NERY DA SILVA MENEZES - CPF: 056.178.961-48 (APELANTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), GABRIEL NERY DA SILVA MENEZES - CPF: 056.178.961-48 (APELADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ARGUIDA PELA APELADA – REJEITADA - PROCESSO SELETIVO - REVISÃO DE NOTA EM PROVA SUBJETIVA - IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E DE AVALIAÇÃO IMPOSTOS PELA BANCA EXAMINADORA - REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Processual Civil é fundamentada na ideia da cooperação. Adota-se os princípios da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais, da economia e da primazia do julgamento de mérito, o que determina a nulidade de determinado ato processual apenas se não for possível aproveitá-lo.

"
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (...). Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (RE 632853, Relator (a):

Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Gabriel Nery da Silva Menezes
,
assistido por

suas advogadas signatárias,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres-MT., que nos autos do Mandado de Segurança n 1003477-86.2018.8.11.0006, impetrado em desfavor da
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso

- UNEMAT,
denegou a segurança e, via de consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatício. (Id. 5871504).

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em suma, que cursa medicina na Faculdade Morgana Potrich FAMP, do município de Mineiros-GO, e está no primeiro semestre de 2018 (3º período), tendo realizado a inscrição para o processo seletivo para preenchimento de vagas remanescentes do curso de graduação presencial do Campus Universitário de Cáceres da Universidade do Estado de Mato Grosso – Unemat.

Afirma que no concurso seletivo não foi dada a pontuação devida na correção das questões subjetivas, de modo que o recorrente não alcançou a pontuação mínima necessária.

Sustenta que, embora suas respostas estivessem de acordo com o exigido no gabarito, isto é, com o padrão de resposta divulgado pela banca, não lhe foi auferido a pontuação desejada.

Alega em seguida, que não busca um amparo judicial para que seja beneficiado, mas apenas para que seja valorizado a sua resposta naquilo que esteja condizente com o gabarito da banca examinadora.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença de primeiro grau, julgando procedente o pedido inicial, e, por conseguinte, determinando a classificação do recorrente em uma das vagas remanescentes para o curso de medicina presencial no Campus Universitário de Cáceres da Universidade do Estado de Mato Grosso – Unemat, por transferência interna, conforme Edital nº 001/2018.( Id. 5871507).

Em sede de Contrarrazões, a Universidade do Estado de Mato Grosso suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, haja vista a sua incorreta interposição, caracterizando erro grosseiro e impossível de se aplicar o princípio da fungibilidade. No mérito, refuta todos os argumentos levantados pelo apelante, ponderando pelo desprovimento do recurso (ID. 5871510).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso levantada pela parte recorrida, e pelo desprovimento do recurso de Apelação. (Id. 6876253).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Gabriel Nery da Silva Menezes
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres-MT, que nos autos do Mandado de Segurança n 1003477-86.2018.8.11.0006, impetrado em desfavor da
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso

- UNEMAT,
denegou a segurança e, via de consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

A questão cinge em saber se foi lesado o direito líquido e certo do recorrente ao concorrer às vagas remanescentes do curso de Medicina da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, tendo sido reprovado por não alcançar a nota média, face o alegado erro grosseiro da banca examinadora na correção de determinada questão dissertativa, que no entendimento do recorrente estariam parcialmente corretas e lhe garantiriam a devida nota, e consequentemente a vaga no curso pretendido.

Analisando os autos desde a origem, verifica-se que o Impetrante aduz que obteve considerável acerto nas questões objetivas, com pontuação de 4,5, bem próximo à pontuação exigida para classificação (5,0), e como não foi aprovado, propôs Recurso Administrativo, que após análise, foi indeferido pela banca examinadora do concurso, razão pela qual interpôs o mandamus para a reanálise da questão n. 16.

Alega na Ação Mandamental que a banca examinadora agiu com ilegalidade ao desconsiderar a sua resposta na questão n. 16, tratando-se, segundo ele, de erro grosseiro na correção, pois deveria ter pontuado naquilo em que sua resposta se assemelhou ao gabarito.

A análise da liminar pleiteada foi postergada para oportunizar informações pela autoridade tida por coatora (ID. 5871490), e após apresentadas as referidas informações, o Magistrado
a quo,
a indeferiu em 21.09.2018 (ID. 5871499).

A sentença denegou a segurança pleiteada em 16.10.2018, nos seguintes termos:

“ ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

(a) DENEGAR a segurança e, via de consequência, extinguir o processo, com resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do CPC;

(b) Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ;

(c) Desnecessário o reexame necessário, posto que denegada a ordem (Lei nº 12.016/09, Art. 14, § 1º);

(d) Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo;

(e) Às providências.

(f) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Irresignado contra a referida sentença, o Impetrante ingressou com o presente recurso.

Em suas razões recursais, o Apelante afirma que no concurso seletivo não foi dada a pontuação devida na correção das questões subjetivas, de modo que o recorrente não alcançou a pontuação mínima necessária, sustenta que, embora suas respostas estivessem de acordo com o exigido no gabarito, isto é, com o padrão de resposta divulgado pela banca, não lhe foi auferido a pontuação desejada.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença de primeiro grau, julgando procedente o pedido inicial, e, por conseguinte, determinando a classificação do recorrente em uma das vagas remanescentes para o curso de medicina presencial no Campus Universitário de Cáceres da Universidade do Estado de Mato Grosso – Unemat, por transferência interna, conforme Edital nº 001/2018.

Foram apresentadas contrarrazões da Apelada,
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – Unemat
, aduzindo
preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
,
uma vez que fora interposto incorretamente, descabendo a aplicação do princípio da fungibilidade.

Pois bem.

Enfrento os temas de forma destacada.

DA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL

DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Em sede de Contrarrazões, a Apelada aduz preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, uma vez que fora interposto incorretamente.

Sustenta que da sentença é cabível recurso de Apelação, no entanto, a parte interpôs um recurso ordinário constitucional (ROC), não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, pois se trata de um erro grosseiro.

A argumentação não se sustenta.

Para o caso registra-se a instrumentalidade de formas.

Desde que, embora feito de outra maneira, atinja o objetivo, é o bastante para que os atos, apesar de divorciados com estabelecido na letra da lei, sejam aproveitados.

É sabido que da sentença proferida na presente Ação Mandamental o recurso cabível é a Apelação, com base no art. 14, da Lei nº 12.016/2009, e não o Recurso Ordinário Constitucional.

No entanto, em face do princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual o ato deve ser aproveitado a despeito de seu defeito formal, se atingida a finalidade para a qual foi ditado, aproveita-se o recurso erroneamente interposto caso não tenha havido má-fé do recorrente ou erro grosseiro.

Verifica-se que, ainda que o Apelante tenha incorrido em erro no direcionamento do recurso, bem como na sua nomenclatura e base legal, não comporta a má-fé por parte do recorrente, tampouco um erro grosseiro capaz de impedir a análise do presente recurso.

O art. 283 e parágrafo, do CPC, determina:

“
Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único.
Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.”

Nesse sentido, certificada a tempestividade do recurso, não há que se considerar prejuízo em conhecer do presente recurso.

Ademais, o vigente CPC, em todos os aspectos, traz nova luz para que oportunize que o julgamento do mérito esteja presente, sanando-se eventuais defeitos meramente formais que nele não influem.

Verdadeiro excesso de formalismo não albergado no vigente instituto processual civil.

Com tais considerações,
rejeito esta preliminar.

RECURSO DE APELAÇÃO

Superada a preliminar contrarrecursal, passo a análise das razões do recurso.

Todo concurso público deve observar os termos elencados no Edital, a fim de que sejam preservados a lisura no processo seletivo e os princípios que norteiam a Administração Pública.

É certo que, em se tratando de concurso público, a competência do Poder Judiciário é limitada ao exame da legalidade das normas instituídas no Edital e dos atos praticados na realização do certame.

E mais, é cediço que o Edital de concurso faz Lei entre as partes, regendo as normas aplicadas aos candidatos e à administração pública.

Uma vez inscrito no concurso público, tem-se que o candidato concorda e aceita as normas regentes do exame, submetendo-se, portanto, ao edital.

No caso, não há qualquer direito líquido e certo a ser amparado via Mandado de Segurança. Isso porque, no que concerne o Edital nº 001/2018 – PROEG verifica-se em seu Item 5 os critérios para o exame de seleção, confira-se:

“
5. DO EXAME DE SELEÇÃO

Com fundamento no inciso VIII, do art. 56 e no II, do art. 121, da Resolução nº. 054/2011-CONEPE, o preenchimento das vagas de que trata este edital está condicionado, dentre outros requisitos a serem contemplados, à aprovação em exame de seleção.

5.2. O exame de seleção constitui-se de uma prova de conhecimentos específicos, conforme Anexo I.

5.3. A prova de conhecimentos específicos conterá, no mínimo, 10 e, no máximo, 20 questões.

5.4. As questões serão de múltipla escolha e/ou dissertativas.

5.5. Cada questão de múltipla escolha deverá conter 04 (quatro) itens (elencados de “a” a “d”), em que o candidato assinalará uma única alternativa como resposta, de acordo com o enunciado.

5.6. Para classificação o candidato deverá obter, no mínimo, nota 5,0 (cinco).

(...)

6. DO ENQUADRAMENTO DA VAGA POR FASE/CICLO

6.1. Segundo o art. 2º, § 1º e § 2º, da Resolução nº. 006/2016-CONEPE, as vagas remanescentes serão preenchidas de acordo com a fase/ciclo em que se encontram, sendo utilizado para a sua identificação o conceito de “turma” estabelecido no artigo 41, da Resolução n.º 054/2011-CONEPE
.

6.2. À luz do conceito de “turma”, mencionado no item anterior, as vagas remanescentes do Curso de Bacharelado em Medicina disponibilizadas neste edital são referentes aos dois primeiros ciclos, portanto, o candidato deve apresentar uma carga horária mínima correspondente à carga horária da vaga disponibilizada, a saber:

(...)

De acordo com a Resolução 054/2011, no art. 56, §2º, prevê que as vagas remanescentes são identificadas pelo conceito de turma: “Para determinação da fase/ciclo será verificada a vaga de acordo com o conceito de “turma”, conforme o estabelecido no artigo 41, da Resolução 054/2011-CONEPE”

7. DA BANCA DE SELEÇÃO

7.1. A seleção para preenchimento das vagas remanescentes será realizada por uma Banca constituída por três membros, designados pela Coordenação do Curso.

7.2. Caberá à Banca:

I. Analisar a documentação apresentada pelos candidatos;

II. Deferir ou indeferir a inscrição;

III. Elaborar, aplicar e corrigir o exame de seleção;

IV. Elaborar o gabarito das questões de múltipla escolha e das questões dissertativas
(resposta esperada);

V. Proceder à análise do enquadramento por fase/ciclo;

VI. Receber e responder os recursos interpostos dentro dos prazos constantes neste edital;

VII. Realizar a classificação dos candidatos para preenchimento das vagas, considerando-se o disposto no item 8 deste edital;

VIII. Encaminhar os resultados à Coordenação do Curso, para homologação, e à PROEG, no e-mail proeg.editais@unemat.br, para publicação.

IX. A Banca de Seleção receberá Certificado de Participação emitido pela Coordenação de Curso.” [Destaquei]

Nota-se que o Edital em comento não deixa margem para dúvidas, com relação à classificação dos candidatos, que combina a nota obtida com a ordem de prioridades, não podendo o Apelante alegar desconhecimento da norma.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso LXIX, exige para a concessão de Mandado de Segurança que o direito invocado seja líquido e certo.

Segundo entendimento dominante, direito líquido e certo é aquele resultante de fato certo, demonstrado de plano e amparado por comprovação inequívoca dos fatos narrados pelo impetrante.

Nesse sentido preleciona Alexandre de Moraes:

“
Direito líquido e certo é o que resulta de
fato certo, ou seja, é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca
. Note-se que o direito é sempre líquido e certo. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos,
que necessitam de comprovação.
Importante notar que está englobado na conceituação de direito líquido e certo o fato que para tornar-se incontroverso necessite somente de adequada interpretação do direito, não havendo possibilidades de o juiz denegá-lo sob o pretexto de tratar-se de questão de grande complexidade jurídica.
(Moraes, Alexandre de. Direito Constitucional. 25 ed, pg.157. São Paulo: Editora Atlas S/A 2010).” [Negritei]

Ao pretender discutir as regras do Edital o Apelante deveria ter elegido a via ordinária, uma vez que a mandamental não admite dilação probatória.

No caso dos autos, o Apelante não demonstrou de plano a certeza e liquidez do direito alegado.

Alega o Apelante que o seu direito líquido e certo foi tolhido pela banca examinadora do processo de seleção para preenchimento de vagas remanescentes no curso de bacharelado em medicina ofertado pela Universidade do Estado de Mato Grosso, haja vista o indeferimento do recurso administrativo interposto em face da questão de n º16, não obstante a semelhança de sua resposta com o gabarito.

Não há equivoco ao afirmar que todos os atos administrativos estão sujeitos ao controle pelo Judiciário, inclusive os discricionários quando, embora com aparência de legalidade, estejam eivados de vícios.

No entanto, descabe ao Poder Judiciário substituir a banca revisora do concurso público para examinar o acerto das respostas tidas como corretas, mas apenas aferir a regularidade do certame, eventual ilegalidade no procedimento administrativo, sendo-lhe vedado manifestar-se sobre o critério de correção de prova, interpretação de questões e atribuição de notas atinentes à atividade da Administração.

Outrossim, não se pode atribuir como parcialmente correta, de plano, a resposta entendida como incorreta, pois neste caso, como dito alhures, estaríamos adentrando no mérito administrativo, o que é vedado nesta via do Mandado de Segurança.

Sobre o tema de controle de questões de concurso público pelo Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, sedimentou o entendimento de que
“
não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (...). Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (...).” (RE 632853, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015).

Nesse contexto, em regra, os critérios adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.

Não é possível controle jurisdicional sobre o ato administrativo que corrige questões de concurso público, não competindo substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados.

Excepcionalmente, vale ressaltar que a situação será diferente se a prova exigir conhecimentos que não estão no edital. Se o conteúdo cobrado não se encontra previsto no edital, será possível anular a questão por violação à regra editalícia, mas isso não significa aferir a correção dos critérios da banca examinadora, mas apenas verificar se as questões formuladas estão no programa do certame.

No caso em tela, o Apelante pretende o reexame do conteúdo da questão 16 e os critérios de correção utilizados pela banca examinadora, o que é vedado, na medida em que não se pode adentrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, sob pena de se violar o princípio da Separação de Poderes e a Reserva da Administração.

No mesmo sentido, em situação semelhante este Sodalício e o Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram, in verbis:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÃO – CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – EXAME JUDICIAL – INVIABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTE STF – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA
. A competência do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, sendo vedada a análise das questões das provas e dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da banca examinadora. Inexistindo erro grosseiro, ilegalidade, desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, descabe cogitar-se a anulação de questão objurgada, sob pena de acarretar nítida ingerência do Judiciário sobre os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, e ainda violar o princípio da isonomia.
(Ap 140705/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) (destaquei).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. MODIFICAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO. MÉRITO DAS QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. 1.
Impetração atingida pela decadência quanto à alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 2. De toda sorte, o Plenário desta Corte já decidiu que “[a] ausência de previsão no edital do certame de interposição de novos recursos por candidatos prejudicados pela modificação do gabarito preliminar não contraria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa” (MS 27.260, Rel. para o acórdão a Min. Cármen Lúcia). 3. Não comprovada a alegada ausência de motivação ou precaridade nas respostas dadas aos recursos interpostos em face do gabarito preliminar. Ademais, o pretendido exame da motivação encontra óbice na jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas” (RE 632.853-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”
(MS nº 29.856/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/8/16).(destaquei).

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO OBJETIVA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR APARENTE DUPLICIDADE DE RESPOSTAS CORRETAS OU POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA CORRETA. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. (...) 2. "
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (...). Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632.853/CE, Relator Min. Gilmar Mendes). 3. O caso concreto não cuida da referida exceção, mas de confrontar-se o resultado divulgado pela comissão examinadora com as convicções pessoais do candidato com o fim de que prevaleça o entendimento que ele julga mais consentâneo com a literatura profissional. 4. Agravo interno não provido.
” (STJ, AgInt no AREsp 923.696/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 13/10/2016).”

A revisão da referida questão, demandaria o exame do conteúdo dela, dos parâmetros para sua formulação e os critérios de correção, o que implicaria adentrar no vedado exame do mérito administrativo.

Desta forma, encontra assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a intervenção do Judiciário no controle dos atos de banca examinadora em concurso público está restrita ao exame da legalidade do procedimento, não lhe cabendo substituir-se à referida banca para reexaminar o conteúdo das questões formuladas ou os critérios de correção das provas.

Portanto, não cabe ao Poder Judiciário interferir no âmago das decisões administrativas tomadas pela Comissão do Concurso, não podendo ingressar diretamente no mérito administrativo, qual seja, o critério de avaliação da Banca Examinadora.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por Gabriel Nery da Silva Menezes, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020